Tribunal: TJDFT
Processo: 0042433-25.2015.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. OBJETO. DÉBITOS ORIUNDOS DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OBJETO NEGOCIAL. VISTORIA E AVALIAÇÃO DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS. RELAÇÃO CONTRATUAL INCONTROVERSA. PRETENSÃO APARELHADA POR CONTRATO, NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL, NOTA FISCAL, MENSAGENS ELETRÔNICAS E PROVA ORAL. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E SANEAMENTO DAS FALHAS DE EXECUÇÃO. CORROBORAÇÃO. INADIMPLÊNCIA DA CONTRATANTE. CONTROVÉRSIA. PREÇO. QUITAÇÃO INTEGRAL. AUSÊNCIA. HIGIDEZ DO DÉBITO. FATO EVIDENCIADO PELA AUTORA. PROVAS DOCUMENTAIS E ORAIS SUBSTANCIAIS. FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS OU IMPEDITIVOS. ENCARGO DA PARTE RÉ. NEGATIVA DE PAGAMENTO DA PARTE RÉ FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA EXISTÊNCIA DE ERROS OU NA INTEMPESTIVIDADE DA EXECUÇÃO. DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA. ARGUIÇÃO DE DEFESA CONTRADITÓRIA. CONFISSÃO DA DÍVIDA VIA MENSAGENS ELETRÔNICAS E, POSTERIORMENTE, OPOSIÇÃO À SUBSISTÊNCIA DO DÉBITO INADIMPLIDO. INADIMPLÊNCIA COMPROVADA. PEDIDO CONDENATÓRIO. ACOLHIMENTO COMO EXPRESSÃO DO CONTRATADO E DO ATESTADO (CPC, ART. 373, I e II). APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. ACÓRDÃO. OMISSÕES. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para a rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Ainda que formulados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido serem perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.